Tribunal: STF
Processo: ADI 4874
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA ANVISA Nº 14/2002. PROIBIÇÃO DA IMPORTAÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO CONTENDO ADITIVOS. EMPATE DECISÓRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE, SEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR AMICI CURIAE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. A linha decisória deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração.



    2. Inaplicabilidade, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, da disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.